Tribunal: TJMT
Processo: 0002317-33.2017.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002317-33.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KALMON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 722.624.781-04 (APELANTE), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
KALMON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. Se a decisão atacada se limitou a determinar o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a AÇÃO e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KALMON DA SILVA OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 0002317-33.2017.8.11.0053, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, no qual o Juízo “
a quo
” determinou o arquivamento do feito (Id: 11955031 - páginas 368).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 119955031 - 385 a 399), quanto à nulidade da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 119955034 - 01 a 14), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por não vislumbrar nenhuma hipótese mencionada no Art. 178 do Novo Código de Processo Civil, deixou de manifestar no presente processo (Id: 127074170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KALMON DA SILVA OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, no qual o Juízo “
a quo
” determinou o arquivamento do feito (Id: 11955031 - páginas 368).

Inicialmente, sabe-se que o remédio processual cabível para atacar sentença é o Recurso de Apelação.

Aliás, o Art. 1.009, §1° a §3°, do Novo Código de Processo Civil/2015, estabelece os seus requisitos, vejamos:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença
.”

Em que pesem os argumentos trazidos pela Apelante, concluo que o presente Recurso não merece ser conhecido, porquanto a decisão atacada tão somente determinou o arquivamento do feito, sem a baixa dos autos, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória que não extinguiu a ação e que se sujeita a Agravo de Instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que determina o arquivamento do processo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), sem declarar extinta a ação, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que proferida, não tem caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, ou mero pedido de desarquivamento dos autos, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.” (TJMT. N.U 0052700-90.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 11/11/2019) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.” (TJMT. N.U 0005646-18.2013.8.11.0013, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e, por conseguinte,
DETERMINO
o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023